Tribunal: TJDFT
Processo: 0702134-50.2023.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0702134-50.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CIRO BERNARDINO QUEIROZ BARROS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CIRO BERNARDINO QUEIROZ BARROS contra decisão que indeferiu o requerimento de tutela de urgência na origem. Narra o agravante que possui dois débitos com os requerentes e que ao tentar regularizar a pendência, lhe ofertaram duas propostas de acordo para quitar imediatamente as dívidas. Informa que aceitou e efetuou o pagamento dos boletos. Todavia, os réus não providenciaram a exclusão do seu nome dos cadastros de inadimplentes. Requer a antecipação da tutela de urgência para determinar a parte agravada que exclua o seu nome de todos os cadastros de inadimplentes, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00. Preparo recolhido (ID 52784317). É o relato do necessário. DECIDO. Com efeito, nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, cabe agravo de instrumento interposto contra decisão que “deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública”. Assim, conheço do presente recurso. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sendo vedada tal providência quando houver perigo de irreversibilidade do provimento antecipado (art. 300, § 3o, do CPC). No caso, em que pesem os argumentos expendidos pela parte agravante, não vislumbro a probabilidade do direito do agravante. Conforme informado pela própria parte, os débitos perfazem o valor de R$ 6.552,08 e R$ 13.286,49. Todavia, os comprovantes juntados demonstram pagamento de quantias bem inferiores (ID 52784315 e 52784320). Muito embora o agravante afirme que o pagamento resultou de acordo entabulado entre as partes, não há qualquer prova nos autos nesse sentido. Registre-se que nenhuma das guias juntadas possui informação de que o boleto é para quitação dos contratos. Uma das guias consta apenas informação “Ref.:- parcelamento: 00067496 parc: 001/001 - contrato: 77113 prest(s): 000 de um plano de 000” (ID 52784315). Todavia, tal referência, por si só, não é suficiente para se inferir a efetiva quitação da dívida. Já as reclamações efetuadas pelo consumidor na ouvidoria do banco e na SENACON demonstram apenas a irresignação da parte, mas não geram direito de retirada do seu nome dos cadastros de restrição ao crédito, sobretudo, quando não forem apresentadas comprovações de que a manutenção da negativação é indevida. Neste caso, até prova em contrário, a parte agravada estaria no exercício regular do seu direito, e deste modo necessário se faz estabelecer o contraditório para melhor análise da situação apresentada. Ademais, eventual pronunciamento neste momento esgota o objeto do recurso, o que deve ficar reservado para o momento correto, que é o julgamento do mérito. Em face do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito